Tribunal: TJDFT
Processo: 0718012-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: AÇÃO RESCISÓRIA (47) No do Processo: 0718012-54.2020.8.07.0000 AUTOR: COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS RÉU: DISTRIBUIDORA DE LATICINIOS MARIANO LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.811.781, o valor da causa em ação rescisória deve corresponder, em princípio, ao da ação originária, corrigido monetariamente. Todavia, havendo discrepância entre o valor da causa originária e o proveito econômico buscado na ação rescisória, deve prevalecer esse último. Emende-se a petição inicial para retificar o valor da causa, considerando o valor do débito discutido nos autos, no prazo de cinco dias. No mesmo prazo, deposite o valor previsto no art. 968, II, do CPC, sob pena de indeferimento da petição inicial. Brasília, 25 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora